Tribunal: STF
Processo: Rcl 47019
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ILICITUDE. FRAUDE. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA. ADPF 324. TEMA 725. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto.



    2. Apreciada a questão relativa à ilicitude da terceirização, pela autoridade reclamada, sob o ângulo da nulidade do contrato em decorrência da existência de fraude, matéria diversa daquela discutida nos processos ADPF 324 e RE 958252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, inviável se mostra a reclamação, ante a ausência de aderência estrita aos paradigmas apontados.



    3. Constatada a existência de erro material na decisão agravada, sua correção é medida que se impõe.



    4. Agravo regimental a que se dá parcial provimento, apenas para corrigir o erro material apontado.